Tribunal: STF
Processo: RE 598680
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS VALORES COMPUTADOS COMO RECEITA QUE SE HAJAM TRANSFERIDO PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA. INCISO III DO § 2º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A controvérsia sob exame foi decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.